Tribunal: TJSP
Processo: 1032688-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação de cobrança – Multas de trânsito – Alegação de ausência de notificação – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo correio – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032688-68.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SANCAP
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, é apelado COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 2/9
VOTO No 27.662/20
APELAÇÃO No 1032688-68.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: SANCAP LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE
SANTOS CET SANTOS
Ementa: Ação de cobrança Multas de trânsito Alegação de
ausência de notificação Comprovação nos autos do envio das
notificações pelo correio Sentença de procedência da ação
Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de ação de cobrança proposta pela CET de Santos,
relativamente a multas de trânsito de responsabilidade da ré.
A r. sentença de fls. 202/206, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a ré pugnando pela inversão do resultado da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data vênia”, não merece acolhimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação, nos
seguintes termos:
“[...].
A ré insurge-se contra os documentos intitulados "relação de
notificações para postagem" (fls. 32/153) aduzindo não constituírem prova idônea
da notificação por não corresponder ao dia da postagem.
Sem razão, contudo.
Sabe-se que a autuação por infração à legislação de trânsito é ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 3/9
administrativo e, assim, prestigiado pelo atributo da presunção “juris tantum” de
legitimidade, como corolário do princípio maior da legalidade que rege as ações
da Administração.
Conforme se verifica dos documentos juntados à inicial, todas as
notificações foram expedidas para o endereço declinado à repartição de trânsito.
Na hipótese dos autos, comprovou a autora o regular cumprimento
das prescrições do Código de Trânsito Brasileiro, expedindo as notificações das
autuações para o endereço que lhe foi comunicado, as quais devem ser
consideradas válidas para todos os efeitos (artigo 282, § 1o, do CTB).
Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro não exige que a
notificação da autuação ou da imposição da penalidade realize-se por carta
registrada com aviso de recebimento e muito menos seja recebida pelo próprio
notificado.
Ainda, o art. 2o da Resolução no 149/03 do COTRAN estabelece que,
"quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável
por seu envio".
Nesse passo, a constituição definitiva dos autos de infração de
trânsito se perfaz com a simples comprovação da postagem da notificação dirigida
ao endereço do proprietário do veículo, constante dos cadastros e registros do
órgão de trânsito, não se fazendo necessária a provado recebimento.
Destarte, as relações de notificação entregues aos correios mostram-
se aptas a comprovar o envio da notificação à ré, posto que referendadas pela
Empresa de Correios e Telégrafos. Esse é o entendimento mais atualizado acerca
do tema e que vem sendo adotado pela Superior Instância:
"ANULATÓRIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTAS
DE
TRÂNSITO. Alegação de ausência de notificação das autuações. Descabimento.
Relatórios de entrega de notificações enviadas ao Correio para postagem que
comprovam a regularidade do procedimento administrativo, com a expedição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 4/9
dupla notificação. Constituição definitiva das multas de trânsito que se perfaz com
a expedição da dupla notificação ao infrator, a teor dos arts. 281 e 282do CTB.
Ampla defesa observada, nos termos do art. 5o, inc. LV da CF". (TJSP, Apel. Cível
0001765-79.2012.8.26.0456, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Cláudio
Augusto Pedrassi, j. em 18.03.2014).
No tocante à inobservância do prazo de 30 dias para o envio da
notificação de autuação após lavrado o auto de infração, da análise das relações
para postagem restou demonstrado que o interregno foi respeitado na expedição de
todas as notificações. Observa-se, apenas a título de exemplo, o AIT 5S867107,
com data de 31/10/2013, expedição da notificação no dia 29/11/2013 (fls. 88/89) e
notificação de penalidade expedida dia 27/10/2013 (fl. 90).
Quanto à alegação de não recebimento da dupla notificação (da
autuação e da penalidade) acerca da falta de indicação do condutor do veículo de
propriedade da pessoa jurídica, também sem razão a requerida. Não se trata
propriamente de multa de trânsito; trata-se, na verdade, de sanção administrativa
acessória por descumprimento da obrigação inserta no § 7o do art. 257 do CTB,
razão pela qual não incidem as disposições dos arts. 280 e 281 do CTB.
Neste caso, a aplicação da multa já decorre da inação frente à
comunicação de infração de trânsito imputada à pessoa jurídica, tornando
desnecessária a notificação pela punição se consubstanciar em decorrência lógica
e automática do ato de não promover a indicação em tempo hábil, conforme
preconizado pelo artigo 257, §8o do CTB. Assim, a própria notificação da multa
principal já desempenhará o papel da notificação da penalidade acessória
condicionada à inércia do infrator, eis que o autuado já estará ciente da segunda
penalidade que será aplicada caso não proceda na forma do artigo supracitado, e
por igual motivo não há que se falar em prazo de 30 dias para a expedição de
notificação em multas desta natureza. Ademais, há previsão de expedição
unicamente da notificação de penalidade no artigo 4o da Resolução 710/17 do
CONTRAN, responsável por unificar os procedimentos de imposição de penalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 5/9
à pessoa jurídica autuada que não promove a indicação do condutor em tempo
hábil.
Sobre o tema manifestou-se a Colenda 10a Câmara de Direito Público
do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado relatado pelo Des. Torres de
Carvalho, na Apelação no 0002494-64.2012.8.26.0114, j. 15.09.2014:
“(...)
A LF no 9.503/97 define no Capítulo XV Das infrações, art. 161 a 255
as infrações de trânsito; são descrições de condutas vedadas ao motorista em
trânsito, isto é, ligadas à circulação do veículo, onde indicadas as várias sanções
aplicáveis a cada uma. São fatos e inovações no mundo fenomênico; por isso a lei
exige a autuação (a descrição do fato e o enquadramento legal) e a oportunidade
de defesa, quando o autuado apresentará a sua versão do fato e as circunstâncias
que o beneficiem e discutirá o enquadramento da conduta. Às infrações de trânsito
se refere a Súmula STJ no 312: "No processo administrativo para imposição de
multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da
pena decorrente da infração" (sublinhado nosso).
6. A não indicação do condutor não vem descrita nos artigos 161 a
255 e não configura uma infração de trânsito; não há um fato novo ou inovação no
mundo fenomênico, mas o descumprimento de uma norma administrativa que cuida
da higidez do sistema. Explico melhor. O Código de Trânsito não cuida só de
infrações de trânsito; estrutura o sistema de registro de veículos e condutores, o
sistema de fiscalização e induz o bom comportamento dos proprietários e
condutores. A descrição das infrações vem acompanhada das medidas corretivas
que sancionam o comportamento passado, mas, tão importante quanto isso,
induzem o comportamento futuro. A sanção do comportamento passado aparece na
sanção pecuniária e nas demais medidas administrativas como a retenção ou a
apreensão do veículo ou da habilitação; a indução do comportamento futuro
transparece na anotação da pontuação em prontuário do condutor, de modo que os
infratores contumazes, cuja conduta oferece perigo a todos, sejam retirados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 6/9
circulação por um determinado tempo.
Por isso a lei divide as duas sanções: a sanção pecuniária é paga
pelo proprietário do veículo, que se presume ser o condutor; em não o sendo, a lei
lhe faculta a indicação do condutor para que, mantida a sua responsabilidade pela
sanção pecuniária, a sanção administrativa (a pontuação) seja atribuída a quem de
direito (art. 257, § 7o).Embora a população se preocupe com o pagamento, a
pontuação do condutor é a sanção mais relevante para a higidez do trânsito; dela
vem o efeito pedagógico e prospectivo esperado pela legislação. A identificação do
condutor e a atribuição dos pontos é a consequência mais relevante do sistema de
fiscalização e repressão das infrações de trânsito.
7. A identificação do condutor não é problema quando o veículo é
registrado em nome de pessoa natural. Como dito acima, presume-se que o
proprietário seja o condutor, salvo indicação diversa feita na forma e no tempo
próprio, e a pontuação será atribuída a quem de direito. A presunção não opera
quando o veículo é registrado em nome de pessoa jurídica, pois não há condutor a
quem atribuir os pontos; daí a sanção acessória prevista no art. 257 § 8o, única
forma hábil a induzir a pessoa jurídica a indicar o condutor do veículo. A não
indicação do condutor não é uma infração de trânsito; é uma infração
administrativa que decorre objetiva e automaticamente do descumprimento da
obrigação administrativa acessória de identificação do condutor prevista no § 7o.
Postas essas premissas, os art. 257 § 8o, 280 e 281 convivem em
harmonia. O art. 280 estabelece os requisitos da autuação, claramente
direcionados às infrações de trânsito e claramente inaplicável à sanção pela não
indicação do condutor (pois inexiste mas situações descritas em seus incisos e
parágrafos e não é lavrada por autoridade com jurisdição sobre a via, logicamente
a via onde cometida a infração. A sanção pela não indicação do condutor pode ser
aplicada pela autoridade com jurisdição sobre o registro do veículo). O art. 281 se
aplica após a autuação, que a descrição e o enquadramento legal da infração de
trânsito; a autoridade abre a oportunidade de defesa, verifica depois se a autuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 7/9
descreve corretamente o fato e o enquadramento e aplica a sanção prevista em lei.
O art. 257 § 8o não descreve uma infração de trânsito (esta foi objeto
da autuação e o procedimento previsto nos art. 280 e 281), mas da consequência
administrativa e automática do descumprimento da obrigação acessória prevista no
§ 7o. Independe de autuação, pois inaplicáveis as situações descritas no art. 280,
por isso a simplicidade: "Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo
identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será
lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração".
O dispositivo dispensa a defesa prévia; não poderia impedir e não impede a defesa
ou recurso posterior, quando a multa já aplicada poderá ser revista pela
administração.
Por tais razões divergi da sentença. A multa por não indicação do
condutor(art. 257 §8o da LF no 9.503/97) não é uma multa de trânsito, mas uma
sanção administrativa acessória por descumprimento da obrigação descrita no §
7o; não está sujeita à autuação descrita no art. 280 nem à notificação e prazos do
art. 281, que cuidam do processamento da autuação aqui inexistente. (...)".
Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte julgado:
Apelação cível Multas por não identificação de condutor infrator
impostas a pessoa jurídica Pretendida anulação Desnecessidade de nova
autuação e dupla notificação Inteligência do art. 257, § 8o, do CTB Dispositivo
que não descreve uma infração de trânsito mas nova sanção administrativa
acessória por descumprimento da obrigação descrita no § 7o, não sujeita à
autuação de que fala o art. 280 nem à notificação e prazos do art. 281 do CTB
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido."(TJSP, Apelação no
1052048-32.2015.8.26.0053 Relator: Ferreira Rodrigues; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 20/02/2017).
No que tange à restrição à atividade da ré, ao argumento da
ilegalidade da cobrança em virtude de ausência de regulamentação, é certo que a
medida adotada mostrou-se regular e em consonância com o disposto no Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 8/9
Trânsito Brasileiro, artigo 24, incisos II e III:
"Art. 24: Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos,
de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da
segurança de ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário;
(...)"
Além disso, o Anexo I do Código de Trânsito define expressamente o
conceito de regulamentação da via, como implantação de sinalização de
regulamentação:
REGULAMENTAÇÃO DA VIA implantação de sinalização de
regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via,
definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.
A implantação da sinalização restritiva de tráfego, através de placa, é
suficiente e legítima, revelando-se desnecessária a criação de legislação municipal
específica para regulamentação. Emerge evidente a tutela do interesse público
municipal sobre o interesse individual.
Não se visualiza, no caso, vedação à circulação ou impedimento à
atividade econômica da requerida. Trata-se de forma de disciplinar a circulação de
veículos de carga e grande porte em vias urbanas que não foram projetadas para
suportar o tráfego de veículos tal como se apresenta nos dias atuais, sendo a via
indicada de trânsito sabidamente caótico. Ressalta-se, ainda, que é plenamente
possível à demandada ingressar com pedido administrativo solicitando a exclusão
de seus veículos da zona de restrição nos trechos onde necessita transitar para
alcançar via de trânsito livre a partir de seu estabelecimento.
Por fim, com relação à impossibilidade da cobrança de juros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032688-68.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 27.662/20 9/9
correção monetária, sem razão a demandada. A atualização monetária tem o
escopo de combater a depreciação financeira, recompondo o valor da moeda,
enquanto os juros da mora visam indenizar o credor pelo retardo no pagamento,
que implica na indisponibilidade do valor devido no prazo estipulado, além de
consubstanciar verdadeiro incentivo ao pagamento para que cessem os acréscimos.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento da importância de R$ 57.360,06, atualizada desde o ajuizamento da
ação e acrescida de juros de mora à taxa ânua de 12% (CC, art. 406) a contar da
citação.
Pela sucumbência, arcará a vencida com o pagamento das despesas
do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
P.R.I.”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados, tem-
se que a r. sentença recorrida bem estabeleceu a procedência da ação.
Nesse
sentido,
em
reforço
confiram-se:
“Apelação
no
1025699-80.2016.8.26.0562,
Rel.
Des.
Danilo
Panizza;
Apelação
no
1018125-74.2014.8.26.0562, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar”.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator